Tribunal: STF
Processo: RHC 263140
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronnie Antonio Ferreira.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”



    No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    Ademais, não se verifica ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “Todavia, não é essa a situação dos autos, tendo em vista que o recrudescimento do regime deu-se em virtude dos antecedentes – "A condenação anterior por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base. 2. O prazo depurador de 5 anos do art. 64, inciso I, do Código Penal, aplica-se exclusivamente para fins de reincidência, não limitando a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp n. 2.181.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025) – e da reincidência do paciente, circunstâncias idôneas a tal desiderato, em que pese o quantum de pena”. (eDOC 45).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente